Tribunal: CARF
Processo: 15504.731656/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2011
NULIDADE POR ERRO MATERIAL INSANÁVEL. IMPROCEDÊNCIA.
Uma vez que erro alegado já foi sanado pela instância inferior, não há que se falar em nulidade por absoluta falta de interesse da parte, POIS não se verifica prejuízo ao contribuinte.
NULIDADE DA RFFP. INCABÍVEL. Aplicação do teor da Súmula CARF no 28.
JUNÇÃO DOS AIs. IMPROCEDÊNCIA.
O processo atual refere-se a ambos os autos de infração mencionados. A norma de conexão deve ser aplicada para o julgamento conjunto de PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS. No presente caso tem-se apenas um processo que já abrange ambos autos de infração, conforme consta no Relatório Fiscal.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No 10.101/2000. ACORDO FIRMADO AO FINAL DO EXERCÍCIO. INVALIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas previamente, de sorte que os acordos firmados ao final do exercício acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. INEXISTÊNCIA.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou resultados. Para caracterização de regras claras é necessária a existência de mecanismos de aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no acordo já em sua celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo de aferição.
A VERBA DENOMINADA RETORNO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a qualquer título, não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a base de cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97
Provimento negado.
Crédito tributário mantido.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731656/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.622 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
ARCELORMITTAL MINERACAO SERRA AZUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2011
NULIDADE POR ERRO MATERIAL INSANÁVEL. IMPROCEDÊNCIA.
Uma vez que erro alegado já foi sanado pela instância inferior, não há que se
falar em nulidade por absoluta falta de interesse da parte, POIS não se verifica
prejuízo ao contribuinte.
NULIDADE DA RFFP. INCABÍVEL. Aplicação do teor da Súmula CARF no
28.
JUNÇÃO DOS AIs. IMPROCEDÊNCIA.
O processo atual refere-se a ambos os autos de infração mencionados. A norma
de conexão deve ser aplicada para o julgamento conjunto de PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DISTINTOS. No presente caso tem-se apenas um
processo que já abrange ambos autos de infração, conforme consta no Relatório
Fiscal.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA
LEI No 10.101/2000. ACORDO FIRMADO AO FINAL DO EXERCÍCIO.
INVALIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos firmados ao final do exercício acarretam
a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. INEXISTÊNCIA.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros
ou resultados. Para caracterização de regras claras é necessária a existência de
mecanismos de aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no
acordo já em sua celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados
no decorrer do processo de aferição.
A VERBA DENOMINADA RETORNO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a qualquer
título, não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731656/2013-05
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731656/2013-05

base de cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do
artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97
Provimento negado.
Crédito tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Matheus Soares Leite e Ana Carolina da Silva Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 0646.765-
7a Turma da DRJ/CTA de 29 de abril de 2014 que, por unanimidade, considerou parcialmente
procedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 30/49)
Em 27/11/2013 foram lavrados os AIs DEBCADs 51.041.620-9 e 51.041.621-7
referentes a contribuição previdenciária patronal, incluindo o adicional para o financiamento dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e contribuição destinada a terceiros nas competências
de 01/2009 a 12/2010 e 05/2011.
Foram consideradas as incidências sobre o pagamento de hora in itinere na
competência 01/2009, pagamento de lucros e/ou resultados e gratificação sobre retorno de férias.
Ressaltando-se que os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho para os exercícios 2010 e
2011, trazida aos autos em atendimento ao TIPF, não contemplaram regras claras e objetivas
quanto à fixação de metas e objetivos a serem alcançados, inclusive a forma e mecanismos de
aferição de tais informações. Não foram apresentados instrumentos de negociação da
participação dos empregados. Após novas intimações, foram apresentados novos documentos e
esclarecimentos, porém, o Acordo firmado para vigorar no exercício de 2010 foi assinado depois
de decorrido sete meses e a ausência de comprovação de programas de metas, resultados e
prazos pactuados previamente prevaleceu.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731656/2013-05

Logo, a fiscalização concluiu que restou configurado que os benefícios
concedidos aos trabalhadores integram os salários de contribuição para todos os fins e efeitos.
Também, constatou-se que os pagamentos feitos a título de Horas in itinere e
retorno de férias aos segurados não foram declarados em GFIP. Foi aplicada multa de ofício de
75% nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996. Foi formalizado RFFP.
Impugnação (fls 341/383)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 27/12/2013 em
relação ao AUTO DE INFRAÇÃO — DEBCAD n° 51.041.621-7, recebido no dia 29.11.2013,
na qual informa que a cobrança das diferenças referentes às horas in itinere, a impugnante
reconhece que a ausência de recolhimento das contribuições ocorreu por um equívoco no
lançamento da folha de salários referente à competência de 01.2009, razão pela qual procedeu ao
recolhimento das contribuições glosadas no presente auto de infração, dentro do prazo para a
apresentação de defesa, cuja informação do recolhimento e comprovante do respectivo
pagamento encontram-se às fls.235 e ss.
Quanto aos demais fatos geradores a IMPUGNANTE se insurge alegando que:
a) quanto à participação nos lucros e resultados, todos os requisitos da Lei 10.101/00
foram observados pela impugnante, inexistindo qualquer infração à legislação de
regência de modo a sujeitar os pagamentos feitos à incidência das contribuições
previstas na Lei 8.212/91;
b) no que tange os abonos pagos aos empregados, os argumentos levantados pela
Fiscalização são incapazes de sustentar a glosa, sendo certo que os pagamentos
foram feitos em estrita observância aos art. 144 da CLT e art. 28, §9° da Lei
8.212/91.
Acrescenta ainda, em sede de preliminar, a intenção de se excluir os
corresponsáveis que constam na relação de vínculos anexada aos autos, alega a nulidade RFFP
formalizada e do auto de infração respectivo por erro no lançamento tributário pois foram
consideradas pagamentos ocorridos na filial em duplicidade na matriz, o que caracteriza erro
material.
No mérito alega que as verbas questionadas não possuem natureza salarial e que a
IMPUGNANTE cumpriu todos os ditames constitucionais e legais, nos termos dos fatos e
fundamentos expostos. Os documentos e as palavras da própria Fiscalização demonstram que
(r) a participação nos lucros e resultados foi paga em estrita observância aos ditames legais, a
saber, Lei 10.101/00, não podendo ser incluída na base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias; (II) os abonos retorno de férias foram pagos de maneira não habitual, por
liberalidade e em consonância com a legislação, e por força do que dispõe a CLT e a Lei
8.212/91, não se pode falar na incidência das contribuições que recaem sobre a folha de
salários do empregado.
Acórdão (fls.1150/1170)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2011
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731656/2013-05

PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM
DESACORDO
COM
A
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
A participação nos lucros ou resultados só pode ser excluída da base de cálculo das
contribuições previdenciárias quando paga pela empresa em conformidade com a lei
específica que disciplina a matéria.
ABONO ÚNICO. DESVINCULAÇÃO DO SALÁRIO. NECESSIDADE DE
PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
O abono único desvinculado do salário e pago sem habitualidade não está sujeito à
incidência de contribuição previdenciária, desde que previsto em Convenção Coletiva
de Trabalho (Ato Declaratório PGFN no 16/2011)
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O reconhecimento parcial deveu-se ao fato de ter-se verificado a ocorrência de
lançamento em duplicidade, o que implicou na necessidade de se excluir as contribuições
constantes do levantamento “RF – RETORNO DE FÉRIAS” relativas ao estabelecimento CNPJ
no 08.102.787/000104.
Recurso Voluntário (fls.1176/1218)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 25/06/2013 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1.
Preliminarmente pede a conexão dos autos de infração lavrados para
julgamento em conjunto e a nulidade da RFFP;
2.
Reitera a necessidade de se reconhecer a nulidade do auto de infração em
função de erro material, que foi reconhecido pelo Acórdão da DRJ ao determinar
a exclusão dos lançamentos duplicados, alegando que a jurisprudência do CARF é
uníssona quanto à necessidade de decretação de nulidade por vício material
insanável;
3.
Repisa os argumentos apresentados na IMPUGNAÇÃO relativos a PLR
acrescentando que, ao contrário do entendimento da 1a instância administrativa, a
Lei 10.101/00 não determina o fechamento do Acordo no exercício anterior; pois
uma negociação coletiva começa meses antes de seu fechamento e, no presente
caso o ACT foi fechado meses antes do fim do exercício;
4.
Alega ainda que a necessidade de pactuação no exercício anterior dos
programas de metas não é obrigatória, mas sim uma faculdade para efeitos da
PLR. Neste sentido junta jurisprudência do CARF, pois o que valida o PLR é a
existência de regras claras e objetivas sobre os direitos de participação e que tais
requisitos foram devidamente cumpridos pela RECORRENTE;
5.
Procura demonstrar que a PLR paga em todos os exercícios glosados
encontrava-se respaldada pela negociação coletiva, sendo que (i) dos
instrumentos coletivos assinados, constaram regras claras e objetivas sobre os
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731656/2013-05

acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, dentre outros (docs. 06, 08 e 10 da Impugnação); (ii) que nos
exercícios de 2008 e 2009, a PLR distribuída teve por base os critérios préfixados
no acordo e o advento do lucro relativo ao período (doc. 09 da Impugnação), ao
passo que, em relação ao exercício de 2010, a distribuição da verba teve por base
as metas e resultados pactuados no próprio acordo e no Programa Específico de
Gestão do Desempenho (doc. 10, Impugnação) (iii) que a empresa observou a
periodicidade legal para o pagamento da verba, sendo que os pagamentos
eventualmente verificados fora da data foram decorrentes de acertos da PLR em
virtude de demissões ocorridas fora do período estipulado para pagamento da
verba, conforme comprovam os documentos em anexo (doc. 11, da Impugnação);
6.
Afirma que os abonos foram pagos em estrita observância à lei e que a
ausência do ACT, que ainda estava em negociação, não é suficiente para afastar o
caráter da liberalidade do pagamento do referido abono de retorno de férias e que
é certo que tal remuneração não se revestiu do caráter da habitualidade e que este
preenche todos os demais requisitos para o seu reconhecimento, eventualidade,
liberalidade, menor do que 20 salários mínimos e desvinculação total da
remuneração e dos serviços realizados;
7.
Entende que a data-base do acordo, por sua vez, tem como marco a data do
início da negociação, a partir da qual os pontos já aprovados em assembleia
passam a ter validade e cumprimento obrigatório pelas partes, ainda que a
assinatura e o registro do referido acordo ocorram apenas em momento posterior à
sua data-base. Confira-se, neste sentido, a cláusula primeira do Acordo Coletivo
desconsiderado pela Fiscalização (doc. 13 da Impugnação):
8.
Ressalta que todas as formalidades foram cumpridas pela Recorrente, o
acordo foi registrado no MTE, ainda que algum tempo após o início da vigência
da data-base estipulada, portanto, o excesso de formalismo torna-se ainda mais
evidente;
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e o cancelamento integral do lançamento.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731656/2013-05

Em sede de preliminar a RECORRENTE alega NULIDADE POR ERRO
MATERIAL INSANÁVEL, PEDE A JUNÇÃO DOS AIs para julgamento em conjunto
(51.041.620-9 e 51.041.621-7) e nulidade da RFFP.
Conforme teor da Súmula abaixo, o CARF não possui competência para se
pronunciar sobre RFFP:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Quanto a alegação de que houve erro material insanável no auto guerreado, devido
a ocorrência de lançamentos em duplicidade, não se sustenta, posto que tal erro já foi sanado
pela DRJ, ou seja, o erro foi corretamente e amplamente sanado, não restando caracterizado
nenhum prejuízo ao CONTRIBUINTE. Portanto sem razão a RECORRENTE.
Quanto ao pedido de junção dos AIs, o processo atual refere-se a ambos os autos
de infração. A norma de conexão deve ser aplicada para o julgamento conjunto de PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DISTINTOS. No presente caso tem-se apenas um processo que já
abrange ambos os autos de infração, conforme consta no Relatório Fiscal (itens 2.1 e 2.2 fl. 31).
Assim, rejeito todas a preliminares suscitadas.
No Mérito
Quanto ao mérito, deve-se analisar as duas questões combatidas, que são a
legalidade dos pagamentos feitos a título de PLR e de Abono de Retorno de Férias, uma vez que
a fiscalização descaracterizou tais pagamentos por considerá-los em desacordo com a legislação
vigente.
QUANTO AO PLR – A decisão da DRJ destacou, com base nos documentos
apresentados e não questionados pela RECORRENTE, que os ACTs foram firmados quando já
havia transcorrido grande parte dos períodos aos quais se referiam, como demonstra o quadro a
seguir:

EXERCÍCIO
DATA DE ASSINATURA
PROTOCOLO NO MTE
2008
20/09/2008
20/09/2008
2009
NÃO CONSTA
02/02/2010
2010
20/07/2010
NÃO CONSTA
Em todos os anos ao ACTs que embasaram o pagamento do PLR foram
elaborados quando os períodos de apuração já estavam em andamento, o que contraria a atual
jurisprudência predominante neste Conselho, negritei:
Numero do processo: 16682.721100/2012-23
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731656/2013-05

Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 22 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Oct 18 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO. Atendidos os pressupostos regimentais, mormente a demonstração
de divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. ACORDO FIRMADO AO FINAL DO EXERCÍCIO. Constitui requisito
legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas previamente, de sorte
que os acordos firmados ao final do exercício acarretam a inclusão dos respectivos
pagamentos no salário de contribuição. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS.
DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. A Participação nos Lucros e Resultados paga a
diretores não empregados tem a natureza de retribuição pelos serviços prestados à
pessoa jurídica, ensejando a incidência de contribuição previdenciária, por não estar
abrigada nos termos da Lei no 10.101, de 2000.
Numero da decisão: 9202-009.919
Aliás, como bem pontuado pelo Acórdão recorrido, entendimento contrário que
busque relativizar ou minimizar a importância da vigência de um ACT prévio para concessão de
PLR contraria o objetivo da Lei 10.101/2000, qual seja, o de incentivar a produtividade, pois
(prossegue o acórdão):
Evidentemente, quando as condições para participação são estabelecidas a posteriori, tal
como ocorreu no caso da autuada, os empregados não têm qualquer estímulo à sua
produtividade no período que antecede a negociação.
(..)
Portanto, entendo que o fato de os instrumentos de negociação relativos ao PLR terem
sido firmados já no decorrer do período caracteriza afronta a legislação específica e, por
si só, já é motivo para fazer incidir as contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos, em face da descaracterização da hipótese de isenção prevista no artigo 28, § 9o,
“j”, da Lei 8.212/91.
Outro ponto destacado pela fiscalização diz respeito a ausência de regras claras e
objetivas para aferição dos requisitos para pagamento da PLR, pois nos exercícios de 2008 e
2009, verificou-se ausência total de metas e critérios, já para o exercício de 2010, apurou-se que
houve pagamento de valores a uma determinada categoria por meio de um programa específico
de desempenho sem a participação dos sindicatos respectivos, o que mais uma vez afronta o
dispositivo legal. MENCIONAR pg.211 (acordo – CLÁUSULA 11 e pg 10 do rel.fiscal)
Ademais, os ACTs 2008/2009 estabeleceram o direito dos empregados ao
recebimento do PLR independentemente de quaisquer condições ou fatores, sendo irrelevantes o
cumprimento de qualquer meta ou o atingimento de qualquer resultado, seja por parte dos
trabalhadores, seja por parte da empresa como um todo. Menciona ainda o referido Acórdão:
A alegação de que esses pagamentos tinham por base os resultados positivos de
mineração não pode ser aceita, pois os instrumentos de negociação coletiva não
previram absolutamente nada nesse sentido. Se o pagamento da verba estivesse atrelado
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731656/2013-05

a algum fator, tal circunstância deveria estar consignada no acordo coletivo, o que não
ocorreu, conforme se depreende das cláusulas acima reproduzidas.
Respaldando tal entendimento tem-se jurisprudência deste Conselho:
Numero do processo: 16327.720073/2013-00
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jan 28 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Mar 10 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2009
a
31/12/2009
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO. Não deve ser conhecido o recurso especial quando não há
similitude fática entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido, no que se refere ao
objeto da divergência suscitada, pois as distinções existentes afastam a possibilidade de
constatação da divergência jurisprudencial. CANCELAMENTO DA LAVRATURA
QUANTO A COMPETÊNCIA 12/2009. Inexistindo a alegado erro de fundamentação
quanto à inclusão da competência 12/2009 no lançamento, descabe a cancelamento da
lavratura para esta competência. PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO. Os instrumentos
decorrentes de negociação deverão conter regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou resultados. Para
caracterização de regras claras é necessária a existência de mecanismos de aferição
do resultado do esforço inteiramente presentes no acordo já em sua celebração, de
modo que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo de aferição.
RECUSA DO SINDICATO EM PARTICIPAR DAS NEGOCIAÇÕES PARA
PAGAMENTO DA PLR. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR DE COMUNICAR
TAL SITUAÇÃO Á AUTORIDADE COMPETENTE. Tendo o ente sindical se
recusado a participar das negociações para pagamento da participação nos lucros, deve
o empregador comunicar tal recusa ao órgão competente, para adoção das providências
legais cabíveis.
Numero da decisão: 9202-008.542

Numero do processo: 16327.720071/2018-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 06 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Aug 26 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 PLR. NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. CRITÉRIOS
CLAROS E OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO DO
PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Os
programas de participação nos lucros ou resultados demandam ajuste prévio ao
correspondente período de aferição, quando vinculados ao desempenho do
empregado ou do setor da pessoa jurídica face a critérios e metas preestabelecidas.
A simples referência em convenção ou acordo coletivo a outros planos, ainda que
pretensamente incorporados ao instrumento daqueles resultante, não atesta a
existência de negociação coletiva na elaboração desses planos, tampouco supre a
exigência legal de efetiva participação da entidade sindical, ou de representante
por ela indicado em comissão, na elaboração e fixação de suas regras, e respectivos
critérios de avaliação, destinadas aos empregados. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
E RESULTADOS (PLR). AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO NO
INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731656/2013-05

CONCRETO A Lei no 10.101/00 não determina sobre quão prévio deve ser o ajuste de
PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. Portanto, não
há que se falar em celebração retroativa ou ausência de pactuação prévia quando os
instrumentos forem celebrados no mês imediatamente posterior ao início da respectiva
vigência. PLR. VALOR MÍNIMO FIXO E CERTO. A previsão de que seja pago
valor mínimo, fixo e certo retira do acordo a finalidade de que haja o incentivo à
produtividade, que se afigura como um dos objetivos mediatos da lei.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES. A participação nos lucros e
resultados prevista na Lei no 6.404 de 1976 paga a diretores não empregados
(contribuintes individuais) tem a natureza de retribuição pelos serviços prestados à
pessoa jurídica, ensejando a incidência de contribuição previdenciária, por não estar
abrigada nos termos da Lei no 10.101 de 2000. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO
(HIRING
BONUS).
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
ADSTRITA
À
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Os bônus de contratação
pagos a empregados têm natureza salarial por representarem parcelas pagas como
antecipação pecuniária para atrair o empregado, ainda que seja disponibilizada ao
beneficiário em parcela única, há a necessidade da prestação de serviço para que o valor
incorpore-se ao seu patrimônio. Possuindo os bônus de contratação pagos a empregados
caráter remuneratório, a incidência das contribuições previdenciárias dá-se na data do
pagamento.
Numero da decisão: 2201-005.314
Logo, por entender que os valores pagos a título de PLR não cumprem os
requisitos exigidos pela Lei 10.101/2000, seja pela ausência de requisitos claros e objetivos, pela
não participação do sindicato, ou ainda, pela ausência de ajuste prévio, mantenho a decisão
recorrida em relação a este tópico.
A outra questão meritória a ser enfrentada diz respeito Incidência de contribuições
sobre a verba denominada Retorno de Férias.
A RECORRENTE insiste na tese de que tal verba possui caráter de liberalidade e,
aliada a ausência de habitualidade, estaria isenta da incidência das contribuições previdenciárias,
considerando ainda que a simples ausência de ACT não é suficiente para descaracterizar a
alegada liberalidade.
Porém, o entendimento constante no Acórdão recorrido, ao qual me filio, e
transcrevo entendeu de forma diversa:
Em primeiro lugar, com todo respeito à tese defendida pela impugnante, há que se
registrar que não existe nenhum caráter de liberalidade nessa verba. Trata-se sem dúvida
de parcela paga em virtude do contrato de trabalho, pois objetiva oferecer um atrativo
financeiro/econômico para que o trabalhador estabeleça e mantenha vínculo jurídico
com o empregador. Atualmente o conceito de remuneração não se encontra mais
circunscrito às verbas recebidas pelo trabalhador em razão direta e unívoca do trabalho
por ele prestado ao empregador. Se assim o fosse, o décimo terceiro salário, as férias, o
final de semana remunerado e outras tantas rubricas frequentemente encontradas nos
contracheques não teriam natureza remuneratória, já que não representam
contraprestação direta por serviços executados pelo empregado.
Portanto, a verba em questão enquadra-se nas regras que definem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias (art. 195, I, “a”, da Constituição Federal e artigo 28, I, da
Lei 8.212/91). Conseqüentemente, a exclusão desses valores da base de cálculo do
lançamento só seria possível se a situação estivesse contemplada em alguma exceção
legal.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731656/2013-05

Uma dessas exceções está contemplada no Ato Declaratório no 16/2011 da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, o qual deve ser observado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil por força do disposto no art. 19, II, §§ 4o e 7o, da Lei
10.522/2002.
Esse Ato Declaratório dispensou a apresentação de contestação e a interposição de
recurso nos processos relativos a “abono único, previsto em Convenção Coletiva de
Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade”. A seguir, transcrevo o seu
inteiro teor:
ATO DECLARATÓRIO No 16 /2011
A PROCURADORAGERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2114 /2011, desta Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 09/12/2011 , DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago
sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária”.
JURISPRUDÊNCIA: REsp no 434.471/MG (DJ 14/2/2005), REsp no 1.125.381/SP (DJe
29/4/2010), REsp no 840.328/MG (DJ 25/9/2009) e REsp no 819.552/BA (Dje
18/5/2009).
Como se pode perceber, o Ato Declaratório condicionou expressamente a dispensa da
exigência das contribuições previdenciárias à previsão do abono em Convenção
Coletiva de Trabalho. Portanto, não posso concordar com a alegação da autuada no
sentido de que a previsão em instrumento de negociação coletiva não é um fator
determinante para a tributação ou não da verba. Esse fator é sim relevante, e verificada a
ausência de previsão no acordo ou na convenção coletiva de trabalho, o abono deve
integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
No caso, a fiscalização apurou que o abono de retorno de férias pago pela empresa
autuada estava previsto em um acordo coletivo de trabalho, mas observou que esse
acordo foi registrado no Ministério do Trabalho e Emprego apenas em 05/01/2011. Em
virtude desse fato, a autoridade lançadora considerou que os valores pagos no período
anterior ao registro não estavam amparados por instrumento de negociação coletiva e
por isso os incluiu na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A autuada teceu longa argumentação para tentar demonstrar que a data do registro não
seria relevante para o início de produção de efeitos do acordo ou da convenção coletiva
de trabalho. No entanto, também não é possível concordar com essa tese, haja vista o
disposto artigo 614, § 1o, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT:
Art. 614 Os Sindicatos convenentes ou as emprêsas acordantes promoverão, conjunta
ou separadamente, dentro de 8 (oito) dias da assinatura da Convenção ou Acordo, o
depósito de uma via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento
Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter nacional ou
interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
nos demais casos. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 1o As Convenções e os Acôrdos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data da entrega
dos mesmos no órgão referido neste artigo. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de
28.2.1967)
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731656/2013-05

Como se vê, o dispositivo é claríssimo ao estabelecer a obrigatoriedade de registro da
convenção ou do acordo, sendo certo que tais documentos só entrarão em vigor três dias
após a entrega do documento no órgão competente. Portanto, é evidente que os valores
pagos pela empresa a título de “retorno de férias” nas competências de 07/2010 a
12/2010 não estavam previstos em instrumento coletivo vigente à época, e nessa
condição estão sujeitos à incidência de contribuição previdenciária. Com relação à
competência 07/2010 há ainda o agravante de que se trata de período que nem sequer
foi mencionado no acordo coletivo.
Saliente-se que o comando legal acima transcrito está em pleno vigor e inexiste notícia
de que o mesmo tenha sido revogado ou de que o Supremo Tribunal Federal tenha
declarado a sua não recepção pela Constituição Federal de 1988. Portanto, essa regra
não pode ser afastada no presente caso, cabendo lembrar aqui, mais uma vez, a
vinculação da autoridade fiscal, inclusive em sede de julgamento administrativo, às leis
e demais atos normativos vigentes.
Portanto, devem ser mantidos no lançamento os valores constantes do levantamento
“RF – RETORNO DE FÉRIAS” relativos ao estabelecimento no 08.102.787/000295,
excluindo-se tão somente os valores relacionados ao estabelecimento CNPJ no
08.102.787/000104 (lançados equivocadamente, conforme acima demonstrado).
Mais uma vez o entendimento aqui esposado está em consonância com a
jurisprudência atual deste Conselho; negritei:
Numero do processo: 10783.722724/2011-62
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Fri Apr 03 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
PRIMEIROS 15 DIAS DE AUXÍLIO DOENÇA/AUXÍLIO ACIDENTE. A obrigação
legal de pagar o salário devido ao empregado nos primeiros 15 dias de afastamento por
doença/acidente caracteriza interrupção do contrato de trabalho, de sorte que os
respectivos valores mantêm sua característica de verba salarial, portanto sobre eles
incidem as Contribuições Previdenciárias, patronal e a cargo do empregado. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 214,
§4o, DO DECRETO no 3048/99. A remuneração de férias e seu respectivo adicional de
que trata o inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal possuem natureza
remuneratória e, nessa condição, integram o salário de contribuição, para fins de
incidência de contribuições previdenciárias, nos termos expressos no §4o do art. 214 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99. ABONO
JORNADA. ABONO TURNO FIXO. Somente ficam fora do alcance das
Contribuições Previdenciárias os abonos expressamente desvinculados do salário
por força de lei.
Numero da decisão: 9202-008.540
Numero do processo: 13864.000493/2010-40
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Mar 26 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/02/2006 a 31/12/2007 PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NFLD. ABONO.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731656/2013-05

REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES - CARÁTER HABITUAL
E VINCULADO AO SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO
16/2011 DA PGFN. A importância paga, devida ou creditada aos segurados
empregados a título de abonos não expressamente desvinculados do salário, por
força de lei, integra a base de cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos,
nos termos do artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.528/97. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE
MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS
AS PARCELAS. O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que
descreve a vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a
um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de
contribuição previdenciária em relação a todos os pagamentos feitos a título de PLR.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA
PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA
PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119. Na
aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação da
denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades
sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta. O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
Numero da decisão: 9202-007.665

Numero do processo: 13603.723497/2011-51
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jun 18 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008 PREVIDENCIÁRIO. ABONOS E GRATIFICAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. A importância paga,
devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos não
expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a base de cálculo
das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
Numero da decisão: 9202-007.959

Numero do processo: 14041.000700/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 25 00:00:00 UTC 2011
Data da publicação: Tue Oct 25 00:00:00 UTC 2011
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2003 a 31/12/2006 RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DEVIDO. NÃO
OCORRÊNCIA.
ABATIMENTO
COM
O
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Não comprovado que os valores objetos da autuação foram pagos
antes da lavratura do auto de infração, não há que se proceder com diligência visando
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731656/2013-05

perpetrar qualquer abatimento. SALÁRIO INDIRETO. ABONO PAGO POR MERA
LIBERALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. Integra o
salário de contribuição os valores pagos a título de abono por mera liberalidade da
empresa. Recurso voluntário negado.
Numero da decisão: 2402-002.162

Numero do processo: 37172.001422/2006-34
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Feb 18 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Mar 17 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004 ABONO ÚNICO. VINCULAÇÃO COM A
REMUNERAÇÃO. Somente ficam fora do alcance das Contribuições
Previdenciárias os abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei.
O Abono Único, mesmo o previsto em Convenção Coletiva do Trabalho, vinculado
à remuneração do segurado empregado, por representativo de um complemento
salarial, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Numero da decisão: 9202-008.661
Portanto, pelos motivos expostos nego o provimento ao recurso impetrado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e voto
pela sua improcedência. É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1356
DF CARF MF
Original